Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HISTÓRICO ACADÊMICO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECER. CONTRATO COM ASSINATURA DA DEVEDORA. TESTEMUNHAS. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário.

2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.

3. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

4. A substituição da apelada pela Defensoria Pública não traduz condição lógica e necessária à concessão da justiça gratuita, a qual exige a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. Precedente.

5. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único).

6. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.

7. A cópia do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo próprio aluno e por duas testemunhas, não impugnado pelo devedor/contratante, constitui documento hábil a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas.

8. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

9. Recurso conhecido e provido.